Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706010-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS DESPACHO Intime-se a agravante, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, para que, no prazo de 10 dias, esclareça se, especificamente em relação aos valores de honorários vinculados ao processo de origem, houve cessão de créditos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS I, pois, não obstante o registro de informação nesse sentido no bojo dos embargos de declaração visto ao ID 81697447 (item 12, da peça – autos de origem) e no próprio agravo de instrumento, inexiste sucessão processual do Fundo no feito, consoante se comprova, inclusive, pela análise do cadastro processual, no qual consta como parte embargada BANCO DO BRASIL S.A., patrocinado pelo advogado Bruno Nascimento Coelho. À Secretaria, para que retifique, no sistema, o polo passivo do recurso, a fim de que nele conste ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator